Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-10.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. MUDANÇA SUPERVENIENTE NA FORMA DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DÉBITO AUTOMÁTICO INTEGRAL EM CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REVISÃO CONTRATUAL PARA RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO. LIMITAÇÃO E RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora em ação consumerista relativa à antecipação de 13o salário. A sentença reconheceu a necessidade de readequação da cobrança ante o fato superveniente e condenou o banco requerido a restituir a quantia de R$ 5.279,91 (proporcional ao excesso debitado em abril/2025), autorizando a cobrança do saldo remanescente quando do pagamento da segunda parcela em dezembro/2025, além de afastar o dano moral. Embargos de declaração opostos pelo banco foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% por caráter protelatório (art. 1.026, § 2o, CPC).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 80779494.
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito devolutivo, sendo que o efeito suspensivo só será concedido em caso de dano irreparável (art. 43, Lei no 9.099/95). Não demonstrado perigo excepcional no presente caso, deve o presente recurso ser recebido sem efeito suspensivo.
4. Consta dos autos que a autora contratou, em 2024, operações de antecipação do 13o salário e, em abril/2025, o banco realizou débito automático integral em conta-salário, no importe de R$ 13.200,81 (ID 79542530, pág. 3), a despeito de alteração superveniente do cronograma de pagamento do 13o pelo GDF (60% na data natalina e 40% em dezembro), o que culminou em saldo negativo, com estorno parcial de R$ 2.015,59 (ID 79542530, pág. 6), e reclamações administrativas junto ao PROCON/SENACON (ID 79542531).
5. Em suas razões, o banco recorrente sustenta ser válida a cláusula de débito automático, invoca a anuência contratual da consumidora e requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos e afastamento da multa arbitrada em sede de embargos de declaração.
6. A relação discutida é consumerista, envolvendo fornecimento de serviços bancários e correntista, razão pela qual incide o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).
7. É incontroverso que o GDF alterou a sistemática de pagamento do 13o salário para 60%/40%, fato superveniente e alheio à vontade das partes. A execução literal da cláusula de débito automático integral em abril, prevista quando se supunha a disponibilidade integral do 13o nessa época, provocou onerosidade excessiva e vantagem manifestamente excessiva ao banco, com apropriação da integralidade de verba alimentar depositada em conta-salário.
8. A proteção da conta-salário e do mínimo existencial impõe releitura do ajuste, sob pena de ofensa aos arts. 6o, V e 51, IV e § 2o, do CDC (revisão de cláusulas desproporcionais e restabelecimento do equilíbrio). Nesse contexto, a solução dada pelo juízo de origem, restituição proporcional do excesso e reposicionamento do vencimento para a parcela de dezembro, conforma o contrato à boa-fé objetiva e preserva a comutatividade, sem suprimir o crédito do fornecedor.
9. À propósito, o Tema 1.085/STJ distingue o empréstimo consignado (desconto em folha, com regras próprias) do débito automático em conta, que depende de anuência do correntista. Ainda assim, anuência não equivale a licença para exaurir salário em hipóteses que frustrem a finalidade alimentar do depósito mensal.
10. Diante de fato superveniente e risco de comprometimento do mínimo existencial, o Judiciário pode readequar a forma de adimplemento para impedir vantagem excessiva (CDC, arts. 39, V, e 51, IV), sem desnaturar o negócio. A sentença amolda-se a esse entendimento ao limitar o desconto e postergar a quitação para dezembro/2025, data em que a segunda parcela do 13o efetivamente ingressaria, não havendo ilicitude na reacomodação judicial do cronograma.
11. Em suma, a solução adotada na origem, restituição de R$ 5.279,91 (correção e juros nos termos fixados) e autorização de débito do saldo na parcela de dezembro/2025, harmoniza o pacta sunt servanda com a função social do contrato e com a tutela da verba alimentar do consumidor, amparada pelos arts. 6o, V, 39, V e 51, IV e § 2o, do CDC.
12. Por fim, não se revelam protelatórios os embargos de declaração interpostos pelo ora recorrente, em uma única oportunidade, evidenciando o estrito exercício, pelo embargante, de seu direito de ação e à ampla defesa, na forma constitucionalmente assegurada (CF, art. 5o, XXXV e LV). Com isso, deve ser afastada a aplicação da penalidade prevista pelo art. 1.026, § 2o, do CPC, na forma levada a efeito na instância de origem.
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a multa aplicada, em primeiro grau de jurisdição, no julgamento dos embargos de declaração. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.